Tribunal: TJDFT
Processo: 0745665-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Embargos opostos pela autora, no qual sustenta que a decisão apresenta vício na condenação quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00, por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC. Alega que nem o valor da causa e nem o proveito econômico obtido pela autora é inestimável ou irrisório.

3. A condenação em honorários advocatícios, imposta à recorrente sucumbente, decorre da aplicação do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil, que assim dispõe: "Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".

4. Na espécie, o proveito econômico obtido, decorrente da condenação (danos materiais de R$ 510,77, somado à natureza inestimável da condenação em milhas), resulta em montante irrisório, motivo pelo qual os honorários foram corretamente fixados por apreciação equitativa (Art. 85, §8o, CPC).

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.